Tribunal: TJPA
Processo: 0800795-35.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800795-35.2021.8.14.0013

APELANTE: WILHIAMS RAFAEL GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PROVA DA MATERIALIDADE. BOLETIM MÉDICO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial compromete a prova da materialidade delitiva; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite o uso de boletim de atendimento médico como meio hábil para comprovação da materialidade do crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei Maria da Penha, especialmente quando corroborado por outros elementos, como os depoimentos da vítima e de testemunha.

4. Ainda que o boletim médico contenha grafia de difícil leitura, ele apresenta informações essenciais, como o registro de lesões nos membros superiores, sendo suficiente para atestar a ocorrência da lesão corporal.

5. A palavra da vítima, confirmada por testemunha, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. A pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea, pois utilizados argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal, em violação à Súmula 17 do TJPA e ao entendimento do STJ que exige motivação concreta e individualizada.

7. A negativação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências não foi devidamente justificada, razão pela qual as moduladoras foram neutralizadas, com redimensionamento da pena para o mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. O boletim de atendimento médico é meio idôneo para comprovação da materialidade do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. 2. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando harmônica com o conjunto probatório. 3. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em juízos genéricos ou inerentes ao tipo penal, sendo exigida motivação concreta e individualizada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 129, § 9º; CPP, art. 167; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 12, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, ApCrim n. 5000385-41.2022.8.21.0094, Rel. Des. David Medina da Silva, j. 18.4.2024.; STJ, AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.5.2020; STJ, AgRg no AREsp 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 4.10.2022; STJ, AgRg no HC 884.577/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.4.2024; Súmula n. 17/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wilhiams Rafael Gomes da Silva apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que o condenou à pena de 1 ano e 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP (ID 18211757).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de prova, ressaltando a ausência de prova da materialidade, ao argumento de que não há laudo pericial, bem como considerando que a ilegibilidade do boletim médico acostado aos autos. Subsidiariamente, postula pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sustentando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais negativadas (ID 18211771).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 18211774), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24862807).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, as quais são aptas a sustentar o decreto condenatório.

No caso em exame, da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a
materialidade
restou comprovada por boletim médico (ID 18211696 - Pág. 29), bem como pelas declarações da vítima e de testemunha que a socorreu, sendo certo que tais relatos também foram conclusivos quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“A
ofendida MAYARA MONTEIRO ARAÚJO
declarou que foi chamada pelo acusado para visitá-lo em sua casa, ocasião em que foi agredida fisicamente pelo réu, o qual a empurrou contra a parede e a golpeou com uma vassoura, bem como ameaçou a depoente com uma faca.

A
testemunha JOCILEIDE DA SILVA SANTOS
relatou que havia hospedado a vítima em Capanema, sendo que no dia do fato narrado na exordial a ofendida havia se deslocado ao endereço do réu para que ambos ficassem juntos e, ao retornar, constatou que a vítima havia sido agredida pelo acusado, sendo que MAYARA apresentava múltiplos hematomas, tendo a ofendida imputado ao réu a autoria das agressões” (ID 18211757)

A esse respeito, clarifico que não há que se falar em absolvição pelo crime de lesão corporal por ausência de prova da materialidade, porquanto, ainda que não haja laudo pericial a jurisprudência é pacífica no sentido de que “o artigo 12 , § 3º , da Lei n.º 11.340 /2006 permite a utilização de boletins de atendimento médico como prova em casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.” (TJRS,
ApCrim n. 5000385-41.2022.8.21.0094
, Rel. Des. David Medina da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 18.4.2024).

O apelante pretende infirmar a higidez do boletim médico sob o argumento de que seria documento ilegível e, portanto, imprestável para demonstrar a materialidade delitiva. Não lhe assiste razão.

É certo que o documento apresenta grafia de difícil leitura, mas não se pode reduzir a sua validade a um juízo meramente estético. A despeito da baixa legibilidade, é possível extrair do boletim médico as informações essenciais à constatação da materialidade do crime: assinalou o profissional de saúde que a paciente apresentava mal estado geral, com lesões em membros superiores (MMSS), atribuídas a agressões com cabo de vassoura e faca, e, por fim, consignou o afastamento da vítima de suas atividades habituais pelo prazo de cinco dias (ID 18211696, pág. 29).

Tais elementos são suficientes para demonstrar que o exame médico foi efetivamente realizado, e que as lesões corporais descritas encontram correspondência com o relato da vítima. O boletim médico, embora singelo, não se mostra nulo nem destituído de valor probatório, pois preenche o requisito de atestar a existência de lesão.

O que se exige do documento médico, em hipóteses como a presente, não é a perfeição gráfica, mas sim a fidedignidade da informação médica colhida no momento da avaliação. Eventual deficiência formal ou a caligrafia dificultosa não retiram a força probatória do documento, quando o seu conteúdo permite a adequada compreensão dos elementos centrais do exame.

Destarte, deve prevalecer a linha jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.5.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4.10.2022), motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Noutro giro, a defesa postula pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sustentando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais negativadas.

A esse respeito, verifica-se que o juízo sentenciante, na fase do art. 59 do CP, negativou 5 circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências), fixando a pena-base em 1 ano e 3 meses de detenção, nos seguintes termos:

“Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, emergentes no caso “
sub oculis
”, inicialmente a:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ofender a integridade física de sua companheira.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES
: Os autos não indicam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Assim,
para o crime de LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
, fixo a
pena-base de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
. (ID 18211757, grifos nossos)

No caso em análise, a
culpabilidade
não pode ser valorada negativamente ao apelante, pois a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau se restringe a descrever elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem apresentar circunstâncias concretas que demonstrem um grau de reprovabilidade acima do comum.

Outrossim, a mera referência à capacidade de compreensão da ilicitude e à voluntariedade da conduta são pressupostos do dolo e da imputabilidade penal, não configurando fundamento idôneo para exasperação da pena-base, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que, “elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 884.577/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.4.2024) .

Da mesma forma, quanto aos vetores da
personalidade, motivos, circunstâncias e consequências,
tenho que o magistrado sentenciante os negativou mediante fundamentação inidônea, contrariando a Súmula 17/TJPA, segundo a qual “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”, motivo pelo qual neutralizo as referidas circunstâncias judiciais.

À vista disso, diante da neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, estabeleço a basilar em 3 meses de detenção. Adotados os mesmos parâmetros utilizados na sentença, reconheço a inexistência de atenuantes ou circunstâncias agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena,
tornando a sanção definitivamente estabelecida em 3 meses de detenção, em regime aberto.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025